Tribunal: TJSP
Processo: 2245051-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido de remessa dos autos da ação principal à segunda instância para processamento dos agravos contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário - Acolhimento - Evidente o precoce retorno dos autos à vara de origem, sem que se atentasse para a interposição dos agravos em comento - Pedido de exigência de caução para prática de atos expropriatórios

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido de remessa dos autos da ação principal à segunda instância para processamento dos agravos contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário - Acolhimento - Evidente o precoce retorno dos autos à vara de origem, sem que se atentasse para a interposição dos agravos em comento - Pedido de exigência de caução para prática de atos expropriatórios - Não acolhimento - A prática de atos que importem alienação de propriedade não depende de caução quando a ação principal pender do agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, qual é o presente caso - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245051-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MULLER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., são agravados EUGENIO
MANSUETO LUNARDI FIGUEIRA e DANIELA REGAL GAMBARO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245051-55.2019.8.26.0000 -Voto no 37.359
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245051-55.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Muller Engenharia e Comércio Ltda.
Agravados: Eugenio Mansueto Lunardi Figueira e outra
Voto no 37.359
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido de remessa
dos autos da ação principal à segunda instância para
processamento dos agravos contra as decisões que
inadmitiram os recursos especial e extraordinário -
Acolhimento - Evidente o precoce retorno dos autos à vara
de origem, sem que se atentasse para a interposição dos
agravos em comento - Pedido de exigência de caução para
prática de atos expropriatórios - Não acolhimento - A
prática de atos que importem alienação de propriedade não
depende de caução quando a ação principal pender do
agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, qual é
o
presente
caso
-
AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra as r. decisões
cujas cópias se encontram às fls. 111, 123 e 131, que determinaram o
prosseguimento do cumprimento de sentença, indeferindo o pedido de
retorno dos autos à segunda instância para processamento dos agravos
contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário
interpostos pela agravante (processo no 0002252-40.2018.8.26.0100 19a Vara Cível do
Foro Central da Comarca de São Paulo).
Em busca de reforma, sustenta a agravante, em
resumo, que apresentou agravos contra as decisões que não admitiram os
recursos especial e extraordinário por ela interpostos; que os agravos não
foram processados, tendo os autos retornado à vara de origem com início
de cumprimento de sentença e formalização de penhora sobre um veículo;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245051-55.2019.8.26.0000 -Voto no 37.359
3
que em virtude da ausência de trânsito em julgado é necessária a
prestação de caução para se levar o bem penhorado a leilão; e que deve
ser determinado o processamento dos agravos interpostos.
Deferido o pedido de suspensão do cumprimento da r.
decisão atacada até pronunciamento definitivo da Câmara fls. 134/136.
Ausente contraminuta fls. 142.
É o relatório.
Ao que se verifica, nos autos do processo no
1049177-53.2013.8.26.0100 foi proferida sentença que julgou procedentes
os embargos de terceiro para anular a penhora sobre o imóvel adquirido
pelos ora agravados, condenando a ora agravante ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Interposta apelação pela agravante, sobreveio acórdão
que negou provimento ao recurso, confirmando a sentença em questão.
Contra tal acórdão foram opostos embargos de
declaração pela agravante, os quais restaram rejeitados.
A agravante então apresentou recurso especial e
recurso extraordinário, os quais não foram admitidos, por força de decisões
do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (fls. 60/65),
a motivar a interposição de dois agravos com fundamento no artigo 1.042
do Código de Processo Civil (fls. 67/95).
Ocorre que, conforme se depreende de fls. 96/97,
sobreveio indevidamente certidão de decurso de prazo seguida de precoce
remessa dos autos da ação principal à vara de origem, como se os agravos
supracitados não existissem.
Evidente a falha que culminou na ausência de
processamento dos agravos.
De rigor, portanto, a devolução dos autos ao Tribunal
para que seja dado regular prosseguimento aos agravos contra as decisões
que não admitiram os recursos especial e extraordinário apresentados pela
agravante.
Por outro lado, ainda que tal situação atribua caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245051-55.2019.8.26.0000 -Voto no 37.359
4
provisório ao cumprimento de sentença iniciado pelos agravados após o
retorno da ação principal à vara de origem, certo é que nada há a impedir o
leilão do bem penhorado, o qual não depende de prestação de caução.
Isso porque a ação principal se encontra pendente de
julgamento do Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil,
tratando-se, portanto, de hipótese de possibilidade de prática de atos que
importem alienação de propriedade com dispensa de caução,
expressamente prevista no inciso III do artigo 521 do diploma processual.
Desta forma, a decisão recorrida deve ser reformada,
para que: (i) os autos no 1049177-53.2013.8.26.0100 sejam devolvidos à
segunda instância para fins de processamento dos agravos interpostos pela
agravante contra as decisões que não admitiram os recursos especial e
extraordinário e (ii) os autos no 0002252-40.2018.8.26.0100 prossigam na
condição de cumprimento provisório de sentença.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado digitalmente